Tribunal: TJSP
Processo: 1000416-49.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000416-49.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelado
MUNICÍPIO DE CASTILHO, é apelado/apelante MARILZA VICENTE LEITE
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-49.2018.8.26.0024 - Voto 23693 EYK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000416-49.2018.8.26.0024
APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CASTILHO
APELADO/APELANTE: MARILZA VICENTE LEITE COSTA
COMARCA: ANDRADINA
VOTO No 23693
Ação de indenização por lucros cessantes. Acidente. Veículo.
SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS
PARTES. Responsabilidade da ré incontroversa. Devidos os lucros
cessantes apenas do período em que o veículo não estava à
disposição da autora. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS
DESPROVIDOS.
Cuida-se de ação de indenização por lucros cessantes
ajuizada
por
MARILZA
VICENTE LEITE COSTA em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO para requerer a quantia de R$
81.000,00. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a ré a pagar a quantia de R$ 10.800,00 (fls. 113/121).
Inconformadas, as partes apelaram. A autora requer a
condenação integral no valor aposto na inicial (fls. 123/129). A Prefeitura,
por outro lado, requer a integral improcedência dos pedidos.
Recursos
tempestivos
e
isentos
de
preparo.
Contrarrazões da ré apresentada a fls. 140/145.
É o breve relatório.
Inicialmente, é incontroverso o acidente e a culpa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-49.2018.8.26.0024 - Voto 23693 EYK
3
Prefeitura (ré).
A r.sentença bem analisou as circunstâncias que
envolveram os fatos (acidente de trânsito) e corretamente reconheceu a
responsabilidade civil da Municipalidade de Castilho.
Necessário, apenas, aferir a responsabilidade pelos
lucros cessantes, tendo em vista que a ré já arcou com o integral reparo no
veículo (fls. 02, 'item 04', e fls. 20/21).
Alega a autora que mantinha contrato de locação do
veículo com terceiro, que não integra os autos e, em razão do acidente, o
contrato foi rescindido.
Os lucros cessantes requeridos na presente lide
decorrem dessa rescisão contratual.
Sobre o tema, bem analisou o Juiz “a quo”:
“(...) O contrato de fls. 14/15, em sua cláusula sexta, prevê que sua
duração seria de 12 (doze) meses, podendo ser cancelado a qualquer
momento, sem multas contratuais, o que demonstra a possibilidade da
empresa locatária cancelar o contrato a qualquer momento, o que de fato
fez.
O funcionário da locatária, Sr. Jurandir Antonio de Paula, em seu
depoimento, afirmou que logo em seguida ao fato o veículo foi levado para
conserto, circunstância corroborada pelas notas fiscais de fls. 20/21,
datadas de 24/01/2017, indicando que nessa data o veículo já estava
reparado e apto ao serviço, podendo retomar suas atividades junto à
locatária, se ela assim desejasse.
Se a despeito do veículo estar reparado e apto, ainda assim a locatária
optou por rescindir o contrato, não pode transferir a responsabilidade
pela integralidade do período do contrato para a municipalidade. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000416-49.2018.8.26.0024 - Voto 23693 EYK
4
danos materiais não são presumíveis, cabendo à vítima a prova do exato
montante da depreciação de seu patrimônio.
Os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil consagram o princípio da
restituição integral e garantem, assim, a inclusão do valor do aluguel do
veículo enquanto este encontrava-se impedido de realizar suas funções.
Assim, deverá o réu restituir à autora o valor contratual do aluguel
apenas referente ao período em que o veículo ficou impedido de exercer
suas funções, ou seja, do dia 31/12/2016 ao dia 24/01/2017, vale dizer, 24
(vinte e quatro) dias, perfazendo o montante de R$ 10.800,00 (dez mil e
oitocentos reais) (...)” (fls. 119/120).
Assim, os lucros cessantes decorrem do período em que
o veículo não estava à disposição da autora para o exercício da atividade
comercial, e não de todo o período do contrato rescindido com terceiro,
inclusive porque havia previsão explícita de rescisão a qualquer tempo (fls.
14, 'cláusula sexta').
Mantém-se, então, integralmente a r. sentença.
Sucumbentes as partes, majoram-se os honorários
advocatícios para o patamar de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11,
CPC, com as observações acerca da suspensão do pagamento em favor da
autora, beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator